Tribunal: TJSP
Processo: 2123049-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA. Inconformismo contra a respeitável decisão que determinou o recolhimento dos honorários periciais pela agravante ( requerida ). Possibilidade. Regularidade da distribuição do custeio da prova à

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA. Inconformismo contra a respeitável decisão que determinou o recolhimento dos honorários periciais pela agravante ( requerida ). Possibilidade. Regularidade da distribuição do custeio da prova à agravante, nos termos do parágrafo 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil. Requerida que não demonstra impossibilidade de arcar com o custeio da prova. Tomada de prova emprestada que é mera faculdade do julgador. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123049-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante BRK
AMBIENTAL - LIMEIRA S/A, é agravada MARLENE SEVERINA DE MELO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123049-49.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 2/5
Recurso de Agravo de Instrumento: 2123049-49.2020.8.26.000.
Comarca: Limeira.
03a Vara Cível.
Processo no: 1004595-45.2017.8.26.0320.
Prolator ( a ): Juiz Mário Sérgio Menezes.
Agravante ( s ): BRK Ambiental Limeira Sociedade Anônima.
Agravado ( s ): Marlene Severina de Melo.

VOTO No 48.813/2020.--
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE
ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS – ÔNUS DO CUSTEIO DA
PROVA. Inconformismo contra a respeitável decisão que
determinou o recolhimento dos honorários periciais pela
agravante ( requerida ). Possibilidade. Regularidade da
distribuição do custeio da prova à agravante, nos termos do
parágrafo 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Requerida que não demonstra impossibilidade de arcar com o
custeio da prova. Tomada de prova emprestada que é mera
faculdade do julgador. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento não provido.

Vistos.
Agravo de Instrumento interposto
em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e
morais, fundada em prestação de serviços fornecimento de água e
tratamento de esgoto, contra decisão que inverteu o ônus probatório,
atribuindo à requerida (agravante) o ônus da produção da prova
pericial, nos termos dos artigos 357, III, e 373, § 1o, do CPC, e
determinando que ela deposite em juízo, em dez dias, o valor dos
honorários periciais fixados (R$ 4.067,45), sob pena de preclusão da
prova, ao fundamento de que a prova pericial é de interesse,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123049-49.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 3/5
principalmente, da parte requerida, que alega regularidade na
prestação dos serviços de saneamento, bem como porque se trata do
quarto perito nomeado desde a decisão saneadora proferida há mais
de dois anos (folha 494, copiada à folha 510).
Insurge-se agravante alegando,
em síntese, que: a) a perícia foi requerida apenas pela agravada,
incumbindo a ela o encargo probatório (art. 95, CPC), ainda que seja
beneficiária da gratuidade de justiça; b) o valor dos honorários
periciais deveria ser reservado pela Defensoria Pública do Estado e
não pela agravante; c) os três primeiros peritos nomeados declinaram
do encargo por se tratar de nomeação supostamente gratuita; d)
requereu a utilização de laudo realizado em outros processos como
prova emprestada (art. 372, CPC), em nome dos princípios da
economia e da celeridade processual.
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, nos termos ora postos.
Recurso
processado
sem
concessão de liminar ( folhas 525/526 ).
A agravante manifestou oposição
ao julgamento virtual ( folhas 529/530 ).
Devidamente
intimada,
a
agravada deixou de ofertar contraminuta.
Este é o relatório.
Cuida-se na origem de ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123049-49.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 4/5
obrigação de fazer cumulada com reparatória de danos movida contra
empresa responsável pela prestação de serviços de fornecimento de
água e coleta de esgoto do município de Limeira/SP.
Determinado o custeio da prova
pericial pela requerida, interpôs o presente recurso, defendendo que o
ônus da prova incumbe à requerida.
Contudo, sem razão.
Isso porque, tendo a requerida
impugnado os termos da petição inicial, defendendo narrativa diversa
da agravada, compete a produção da prova nos termos do inciso II do
artigo 373 do Código de Processo Civil.
Ademais, a consta do parágrafo 1o
do referido dispositivo legal:
“Art. 373. O ônus da prova
incumbe:
( ... )
§ 1o Nos casos previstos em
lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de
obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir
o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por
decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123049-49.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 5/5
Do visto, presume-se que a
empresa agravante, concessionária do serviço público, é detentora de
recursos a antecipar o valor dos honorários periciais estipulados em
cerca de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais ), não tendo demonstrado fato
em contrário.
A
agravante
pretende
seja
aproveitada prova produzida em processo diverso.
Ocorre que, a prova emprestada é
mera faculdade do julgador, consoante o previsto no artigo 372 do
Código de Processo Civil ), possível, pois, a determinação de
realização da perícia técnica a melhor analisar o direito das partes.
Por
tais
motivos,
afigura-se
acertada a respeitável decisão agravada, que fixou o custeio da prova
em desfavor da agravante.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR